Tribunal: TJES
Processo: 5000126-56.2019.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Preparo / Deserção
Data de julgamento: 2020-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000126-56.2019.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: KALINDY HYANDRA FIORIO
IMPETRADO: 3º Juizado Especial Cível de Cariacica
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº.

5000126-56.2019.8.08.9101

IMPETRANTE:

KALINDY HYANDRA FIORIO

RELATOR:
O
SR. JU
I
Z DE
DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA:
O
SR. JU
I
Z DE
DIREITO
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de mandado de segurança
em
face de despacho proferido nos autos do processo nº. 0014011-40.2019.808.0173,
para o fim de determinar o seguimento do recurso inominado interposto no processo,

em razão do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita pelo Juízo de primeiro grau, determinada a intimação da impetrante para realizar o preparo recursal no prazo de quarenta e oito horas contados da ciência do referido despacho.

Nos termos do
mandamus

impetrado, a decisão teria violado premissa do artigo 1.010, §3º do CPC, de modo que não caberia ao Juízo
a quo
analisar o pedido de assistência judiciária gratuita mas ao relator do recurso inominado interposto da sentença, pelo que postula, o prosseguimento do feito com seguimento do recurso inominado à Turma Recursal
com o acolhimento d
o pedido de assistência judiciária gratuita.

DO
CABIMENTO

Inicialmente, importante destacar que antes de decidir do pedido liminar, decidiu por solicitar informações do Juízo impetrado, o qual se pronunciou no sentido de que a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal decorrem da aplicação do Enunciado nº. 166 do FONAJE e, quanto ao mérito, registrou que o fato de a impetrante proceder o levantamento de alvará da quantia incontroversa indica preclusão lógica do pedido de análise de recurso inominado.

Por outro lado, insta consignar que o presente
mandamus
f
ora impetrado em 16 de setembro de 2019 e o despacho ora impugnado fora proferido em 27 de agosto/2019, com registro de que nesse interstício, a parte fora intimada da mudança de fase processual (eventos 40 a 42), cumprimento espontâneo da obrigação de pagar pela parte requerida (evento 43.1), expedição de alvará em favor da impetrante em 02 de setembro/2019 (evento 45) e ciência desta em 09 de setembro/2019, com trânsito em julgado em 17 de setembro, ou seja, apenas um dia após impetrado o presente mandado de segurança,
evidenciando que em momento algum a impetrante se manifestou nos autos de Origem no sentido de obstaculizar o andamento do processo até que fosse julgado mandado de segurança,
de sorte que não se pode imputar à autoridade coatora a responsabilidade por eventual prejuízo da parte, que efetivamente procedeu o levantamento do alvará e, com a satisfação do crédito, arquivou-se o feito (
e
vento 63).

Com efeito, destaca-se que o objeto da presente decisão consiste apenas no pedido de concessão de seguimento do recurso inominado interposto no processo e, nesse sentido, importante ressaltar que a decisão se encontra devidamente fundamentada, com base no Enunciado nº. 166 do FONAJE e, por outro lado, importante consignar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de condicionar o conhecimento de mandado de segurança à existência de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, o que não se revela
in casu.

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO EM RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO Nº 12/2009-STJ. INCONFORMISMO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PARQUET QUANDO SE VERIFICAR TRATAR-SE DE CONTROVÉRSIA PACIFICADA. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de oitiva do Ministério Público Federal no caso em apreço não implica nulidade do feito, eis que, é desnecessária a remessa dos autos ao órgão ministerial quando se tratar de controvérsia iterativa acerca da qual o plenário já tenha firmado jurisprudência.
2. Não se admite a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada, o que não se verifica em relação ao caso em tela.
Precedentes. 3. A Resolução nº 12/2009 foi editada em cumprimento à decisão proferida por esta Corte Suprema no julgamento dos Embargos de Declaração nº 571.572, consistindo em instrumento processual anômalo e de vigência temporária, regulamentado integralmente pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo hipótese de teratologia a ser sanada pela estrita via do mandado de segurança. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 32482, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 20-02-2020 PUBLIC 21-02-2020).

Por outro lado, em que pese a divergência de entendimento acerca da realização do Juízo de Admissibilidade de recurso, se pelo primeiro ou pelo segundo grau, importante consignar que não vedação expressa quanto à conduta da autoridade coatora e, de outro prisma, há concesso no âmbito do Colegiado quanto à validade da conduta impugnada, inclusive com a edição enunciado do FONAJE, que não fora revogado com a entrada em vigor do CPC, de modo que não se pode reconhecer a alegada ilegalidade da decisão.

Agravo de instrumento. Determinação de recolhimento do preparo do recurso inominado. Juízo de admissibilidade pelo
MM. Juiz de 1ª instância. Enunciado 166 do FONAJE. Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.
Ausência dos requisitos legais. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção relativa de veracidade. Gratuidade indeferida diante dos rendimentos mensais auferidos pelo agravante. Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0100031-21.2020.8.26.9025; Relator (a): Diego Goulart de Faria; Órgão Julgador: 5ª Turma Cível; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020).

JUSTIÇA GRATUITA. Agravante que postulou concessão de gratuidade judiciária ao juízo de origem, no ato de interposição de recurso inominado, colacionando inúmeros documentos para comprovar sua ventilada necessidade do benefício. Decisão indeferiu a postulação, sob o fundamento de não caber concessão de gratuidade judiciária a pessoas jurídicas. Decisão que contraria e viola, frontalmente, a regra prevista no art. 98, caput, do Código de Processo Civil, bem como orientação firmada na Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão anulada, com determinação de exame da admissibilidade recursal, pelo juízo de origem,
notadamente os inúmeros documentos coligidos pela parte agravante, a fim de comprovar a ventilada comprovação dos requisitos da concessão do benefício. Inteligência do Enunciado 166 do FONAJE.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0100036-91.2020.8.26.9009; Relator (a): André Luis Adoni; Órgão Julgador: 2ª Turma; Foro de Sorocaba - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Desse modo, considerando
ausência de teratologia e/ou flagrante ilegalidade da decisão impugnada, não se conhece do presente mandado de segurança por ausência de cabimento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.